Tribunal: TJMT
Processo: 1044550-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044550-25.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOVELIS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.561.800/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), JULIANO DI PIETRO - CPF: 584.459.510-68 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOVELIS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.561.800/0001-03 (RECORRIDO), JULIANO DI PIETRO - CPF: 584.459.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por NOVELIS DO BRASIL LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1149291-3.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação da sentença, em reexame (id. 155586743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por NOVELIS DO BRASIL LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1149291-3.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante alega ser proprietária do bem apreendido qual seja, uma empilhadeira, a qual estava em posse da empresa BALL DO BRASIL LTDA, haja vista contrato de comodato entabulado entre a impetrante e a empresa ora mencionada.

Nesse sentido, relata a impetrante que, após findado o contrato de comodato, houve a necessidade de devolução do bem, momento em que a empresa BALL DO BRASIL LTDA emitiu a nota fiscal no 232, a fim de fazer o transporte da mercadoria.

Nesse contexto, houve a apreensão do bem no momento da fiscalização pela autoridade fazendária, sendo registrado no Termo de Apreensão e Depósito no 1149291-4, pois a nota fiscal que acobertou a operação foi considerada inidônea.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular

as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Logo, no presente caso, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Assim, a
apreensão
de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a
apreensão
, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a
apreensão
das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A
apreensão
de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado de Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, pela qual é inadmissível a
apreensão
de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023